Tribunal: TJPA
Processo: 0820583-69.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820583-69.2024.8.14.0000

PACIENTE: JUNIELSON DOS SANTOS MAGALHAES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121, § 2º, II, h
,
DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU TAMBÉM DAQUELA QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CP. PACIENTE QUE, EM TESE, PRATICOU CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, AGINDO NA VIA PÚBLICA E TÃO SOMENTE POR UMA DESAVENÇA COM A VÍTIMA.

NECESSIDADE DE RESGUARDO DA
ORDEM PÚBLICA, BEM COMO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
CONFIGURADA.

CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES À REVOGAÇÃO DA MEDIDA. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 08 DESTA CORTE, NÃO SENDO IGUALMENTE SUFICIENTES AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de fevereirodo ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Sr
ª. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de
JUNIELSON DOS SANTOS MAGALHÃES,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, nos autos do processo nº. 0803519-10.2024.8.14.0012.

Alega o impetrante, ID

23740697, em síntese,
que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 08/909/2024, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CPB; que foi protocolado pedido de revogação da medida, em 23/10/24, tendo o MP emitido parecer contrário ao pleito e que o magistrado, apesar de reconhecer ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, denegou a revogação.

Aduz que, de acordo com o IPL, o ora paciente estava ingerindo bebida alcoólica em companhia de José Raimundo Pantoja Barros e após algum tempo a vítima, Dinael, embriagada, chegou ao local e passou a tecer comentários em tom ameaçador, uma vez que em data pretérita teria cortado o rosto do paciente, tendo este solicitado que parasse de fazer tais comentários, não sendo atendido; que José resolveu guardar as cadeiras para ver se os demais iam embora, oportunidade em que a vítima foi sentar ao lado do paciente e se levantou em seguida, tendo o paciente suposto que ela lhe faria algum mal, razão pela qual, temendo por sua vida, desferiu-lhe um golpe que acabou por leva-la a óbito.

Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de sua prisão preventiva, decisão esta tomada com fulcro no parecer ministerial apesar de ter o magistrado reconhecido ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, afirmando, por fim, não serem as medidas cautelares diversas cabíveis ao caso ante a gravidade do delito e da necessidade de resguardo da sociedade.

Afirma que a decisão pela custódia cautelar do paciente é carente de fundamentação, além de ser este primário e detentor de condições pessoais favoráveis, que não há nos autos evidência de que em liberdade represente risco à ordem pública ou à instrução processual, sendo sua certidão de antecedentes ilibada, além de ter espontaneamente se apresentado na delegacia para prestar os devidos esclarecimentos acerca dos fatos e suas circunstâncias, além de ter uma mãe idosa e auxiliar com os cuidados e manutenção dos 05 filhos menores de sua irmã falecida e que não há qualquer prova, ou sequer indício, de que em liberdade venha a causar qualquer empecilho à instrução processual, afirmando ser carente de fundamentação o decreto prisional na medida em que não está respaldada em nenhum fato concreto a demonstrar a necessidade da medida excepcional, não subsistindo a necessidade de restrição da liberdade do paciente, devendo, afirma, ser concedida a liberdade ainda que com medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu o deferimento liminar da ordem, sendo ratificada ao final, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, mormente por ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, pois possui bons antecedentes, residência fixa na Comarca e trabalho lícito, é cidadão de bem e que goza de boa reputação em sua comunidade e por restarem presentes o
periculum in mora
e o
fumus boni iures
, se expedindo de imediato seu Alvará de soltura.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foram à redistribuição em razão do afastamento desta relatora de suas funções para viagem institucional, ID 23748548, sendo o feito recebido pelo Des. Leonam Gondim que os devolveu sem análise do pedido liminar em razão do meu retorno, ID 23872805 e, retornados, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, decisão de ID 24024467, sendo estas prestadas em documento de ID 240102527/30.

Com o retorno dos autos, foram novamente à redistribuição para análise do pedido liminar, indo novamente à redistribuição em razão do afastamento desta relatora para o gozo de férias, ID 24172565, sendo denegado o pedido liminar pelo Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, decisão de ID 24204780.

Nesta superior instância, em parecer de ID 24308623, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório, com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor
JUNIELSON DOS SANTOS MAGALHÃES,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, nos autos do processo nº. 0803519-10.2024.8.14.0012.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica – conheço do
writ
.

Esclareço,
ab initio
, que nenhuma ilegalidade há na decisão que decretou, bem como naquela que manteve a prisão preventiva do ora paciente, pois em conformidade com o artigo 312, do CPP, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, não prosperando a alegação de ausência de fundamentação das referidas decisões.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi decretada após acatamento do pedido formulado pela autoridade policial, tendo o representante do Ministério Público se manifestado favoravelmente ao pleito, sendo a custódia cautelar decretada nos seguintes termos:

“Analisando detalhadamente a peça informativa observo no caso concreto que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria em relação ao representado, conforme se infere do depoimento da testemunha JOSE RAIMUNDO PANTOJA BARROS, o qual, através das informações que deu à autoridade policial, demonstra que o representado foi quem desferiu um gole de faca no peito da vítima, restando constatado o
fumus commissi delicti
.

(...)

Ora, em análise perfunctória dos fatos trazidos ao conhecimento do judiciário nesse momento, sabe-se que não se exige certeza, sendo suficientes indícios que vinculem o indivíduo à prática delituosa, como ocorreu por meio das informações prestada pela testemunha ocular.

Além disso, da análise da existência do periculum libertatis, verifica-se que este também resta evidenciado, em razão da evidente possibilidade de abalo a ordem pública, tendo em vista que o representado após o ter cometido o fato, se evadiu, tomando rumo incerto, demonstrando que em liberdade compromete a paz social, dado seu ímpeto violento, bem como que pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Complementando, no caso em análise, verifica-se a presença de pelo menos dois dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP:

A garantia da ordem pública: apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).

A conveniência da instrução criminal: O art. 312, CPP, é expresso ao admitir a possibilidade de decretação da prisão preventiva "por conveniência da instrução criminal". Fernando Capez (2004, p. 243) ensina que a prisão por conveniência da instrução criminal "visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas, ameaçando testemunhas, apagando vestígios do crime, destruindo documentos etc. Evidente aqui o periculum in mora, pois não se chegará à verdade real se o réu permanecer solto até o final do processo" (CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva. 2004, p. 243).

Desse modo, considerando a maneira como o crime foi perpetrado e a violação da ordem pública pelo representado, além do fato de ter fugido após o cometimento do ato, resta claro que em liberdade podem praticar outros crimes desta natureza, além de haver fundado receio de que possa sumir definitivamente deste município, motivo pelo qual a medida cautelar se afigura indispensável para evitar a reiteração delitiva e futura aplicação da lei, assim, como maiores danos à sociedade.

À vista de todo o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JUNIELSON DOS SANTOS MAGALHAES, vulgo “JUNIOR”, devidamente qualificado na representação.”

Ao denegar o pedido de revogação da medida o magistrado assim afirmou:

“Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado (ID 129858718), o Ministério Público se manifestou desfavorável (ID 131137009). Considerando os argumentos levantados pela defesa do acusado, entendo que, por ora, outras medidas cautelares não são suficientes para garantir a ordem pública, mesmo diante dos requisitos pessoais favoráveis do acusado. Ademais, não há comprovação de que sua genitora e seus filhos dependem diretamente dos cuidados pessoais dele. Assim, deve a segregação cautelar permanecer vigente, diante do modo como o crime foi praticado, denotando que em liberdade pode comprometer a paz social. Portanto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA.”

É cediço que a necessidade da decretação ou da manutenção da prisão cautelar, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, deve, obrigatoriamente, ser demonstrada com fundamentos objetivos e elementos concretos contidos nos autos que revelem a presença dos elementos autorizadores da custódia, pois, tendo em vista seu caráter cautelar, a prisão preventiva deve estar pautada na presença de dois requisitos básicos, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, que exige como pressupostos a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo a decisão pela custódia cautelar estar fundamentada na garantia da ordem pública ou da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal.

Pois bem. No caso sob exame, a prisão preventiva é medida cautelar admissível, eis que ao paciente está sendo atribuída a prática de crime doloso contra a vida, tendo o magistrado, ao decretar a custódia, ressaltado a presença dos requisitos autorizadores da medida e a necessidade de resguardo da ordem pública, bem como da instrução processual, visando a medida impedir que venha a se evadir do distrito da culpa, não sendo necessário a tal entendimento que haja indícios reais de que o fará, pois basta ao Juízo que entenda ser necessário se resguardar de tal conduta, mormente por ser a conduta imputada ao paciente de gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva diante da periculosidade revelada. Demais disso, sua liberdade representa sério risco a eventual aplicação da lei penal e instrução processual, pois solto poderá vir a coagir testemunhas.

É certo que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e se observa, no caso dos autos, que o magistrado agiu dentro dos limites de sua competência, acatando representação da autoridade policial, que para tanto é legitimada, demonstrando, com fulcro no caso concreto, as razões pelas quais entendeu necessária a medida mais gravosa, qual seja, a necessidade de resguardo da ordem pública e o bom andamento da instrução criminal e futura aplicação da lei penal, o que efetivamente se mostra necessário pelo fato de, apesar das alegações defensivas, há possibilidade de as testemunhas virem a ser coagidas, tendo o Ministério Público se manifestado favoravelmente à segregação cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação à decisão singular.

É certo que em nosso ordenamento jurídico a liberdade é a regra e que a prisão só dever ser decretada ou mantida em situações excepcionais, devendo o cabimento de tal

exceção ser verificado no caso concreto, podendo a medida mais gravosa ser decretada somente na presença de dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado
fumus commissi delicti
e somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve analisar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal e estando presente pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado
periculum libertatis
, o que se denota no caso em apreço ante o receio demonstrado pelo magistrado de que o paciente venha a causar óbice à instrução processual.

Assim, em atenção ao sistema acusatório, tenho que os requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, consoante artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, estão presentes, conforme análise das investigações conduzidas pela polícia civil, exposto nos depoimentos colhidos e da denúncia oferecida pelo
parquet
, restando materialidade e autoria demonstradas e presentes as condições que permitem a prisão preventiva, ante a ocorrência, em tese, de crime doloso contra a vida punido com pena de reclusão superior a quatro anos, restando patente a necessidade de se manter a segregação cautelar para garantia da ordem pública, pois, como se observa das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente, descontente com a fala da vítima – que insistia em relembrar desavença pretérita em razão da qual fora lesionado

na face, com um movimento rápido sacou de uma faca que consigo trazia e desferiu um golpe no peito daquela, limpando a faca ensanguentada em sua bermuda e, em seguida, fugindo em sua motocicleta para local ignorado, restando patente a possibilidade de, em sendo solto, tornar a se evadir causando graves empecilhos ao bom andamento da ação penal, restando, portanto, demonstrada a necessidade de se resguardar o bem-estar social e o sentimento de segurança jurídica da sociedade.

Sobre a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tenho que são insuficientes neste momento, como bem asseverou o magistrado singular, e as supostas condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, ensejar a revogação da preventiva, notadamente quando presentes seus pressupostos.

Acerca da matéria, veja-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito
- o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas".
Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)

Ressalto, ainda, que a decisão que denegou a revogação da medida se mostra, ainda que sucintamente, fundamentada, ressaltando o magistrado a persistência dos motivos que ensejaram o decreto.

Desta forma, tenho por denegar o pedido de revogação da prisão preventiva uma vez que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado e seus pressupostos permanecem hígidos, não havendo, pelo menos até o momento, como se falar em sua revogação, pois
concretamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando evidenciada sua necessidade, pois se o paciente pratica homicídio qualificado, em razão de um desentendimento banal, efetivamente representa um risco à toda sociedade que, por certo, há que se sentir insegura, principalmente as testemunhas.

Ademais, não há que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida, pois à evidência que presentes os requisitos que ensejaram o decreto cautelar e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Necessário ressaltar que o decreto preventivo foi expedido em razão de representação da autoridade policial, tendo o representante do Ministério Público se manifestado favoravelmente à representação.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como se denota da ementa a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução processual, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme demonstrado, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não impediriam que o ora paciente evada do distrito da culpa e traga empecilhos à ação penal e futura e eventual aplicação da pena.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025